Tribunal: CARF
Processo: 13605.720082/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.720082/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ALIXANDRE BARROSO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PAF.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
FASE
LITIGIOSA
NÃO
INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO ADSTRITO À ANÁLISE DA
INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual o conhecimento do recurso
voluntário estará adstrito apenas à análise da tempestividade quando
questionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/38):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento, de folha 03, relativa ao ano-calendário 2009, exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.720082/2011-14
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720082/2011-14

2010, da qual tomou ciência em 14/06/2011 (folha 05), que lhe exigiu restituição
indevida a devolver corrigida de R$ 264,14, com juros de mora calculados até
junho/2011.
Motivou o lançamento a apresentação de declaração retificadora pelo interessado,
em 04/06/2011, onde foi apurada restituição menor que na declaração original.
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 03/08/2011 (folha 02)
alegando, inicialmente, que foi notificado do lançamento em 06/06/2011 e que vem no
prazo legal impugnar o lançamento.
No mérito, alega a improcedência do lançamento efetuado, afirmando, em síntese e
dentre outros aspectos, que houve erro na utilização do programa da declaração
retificadora apresentada à Receita Federal, que foi elaborada no programa da
Declaração do IRPF/2010, quando deveria ter utilizado o programa da Declaração do
IRPF/2011, o que gerou o presente lançamento.
Na folha 33 a informação da autoridade tributária local da Receita Federal em João
Monlevade/MG, de que o processo foi encaminhado a esta DRJ tendo em vista a
preliminar de tempestividade da impugnação apresentada.
Em síntese, é o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
por ser intempestiva, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da exigência, não tendo a
faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Cientificado da decisão, em 03/10/2013 (fls. 41), o contribuinte, em 01/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/43), alegando, preliminarmente, sua absoluta boa-fé e
nenhuma intenção de reduzir qualquer obrigação legal, uma vez que o imposto efetivamente não
é devido e, no mérito, que cometeu equívoco pela utilização errônea do programa para
elaboração da declaração de ajuste anual, cujo débito deixará de existir com a autorização para
apresentação de nova declaração retificadora. Alega ainda que, caso contrário, será penalizado
em considerável valor pelo equívoco cometido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/71.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720082/2011-14

Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário da Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
14/06/2011 (terça-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 5). Logo, a contagem de prazo para
apresentação de impugnação iniciou impreterivelmente no dia 15/06/2011 (quarta-feira), se
encerrando no dia 14/07/2011 (quinta-feira). Assim, a impugnação apresentada somente em
03/08/2011 (fls. 2) é há muito intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 5). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 14/6/11, com o
nome, identificação funcional e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação acerca da necessidade da intimação pessoal do
sujeito passivo:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrida, em 14/06/2011, via postal, a ciência regular e válida da
autuação (fls. 5), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito, trintídio este
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.648 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13605.720082/2011-14

encerrado no dia 14/07/2011. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça impugnatória
apresentada somente em 03/08/2011 (fls. 2).
Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, em razão da intempestividade da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original